Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737163-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE PAULA OLIVEIRA AGRAVADO: JOELMA DO CARMO DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO DE PAULA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de despejo (PJe n. 0723925-66.2024.8.07.0003), movida por JOELMA DO CARMO DA SILVA em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel. Nas razões recursais, o recorrente alega que não há relação locatícia entre ele e a agravada, mas um contrato verbal de promessa de compra e venda do imóvel firmado com o falecido Sr. Severino Francisco da Silva, pai da agravada. Afirma que o bem foi adquirido mediante acordo de compra e venda, no qual o agravante realizou melhorias no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com o objetivo de obter a carta de habite-se e, posteriormente, o financiamento do imóvel, argumentando, ainda, que nunca houve inadimplência, pois não estava obrigado ao pagamento de aluguel. Alega que foram juntados documentos que comprovam o acordo de compra e venda, além de declarações dos herdeiros, incluindo Valdeci Francisco da Silva, confirmando que o imóvel foi objeto de negociação e que a relação entre as partes nunca foi locatícia. Pondera que, após a expedição do formal de partilha, a agravada passou a não aceitar o valor até então proposto e firmado para pagamento. Aduz que cumpriu suas obrigações na qualidade de promitente comprador, buscando a todo o momento e regularização do imóvel e a obtenção do financiamento, consignando que o habite-se foi obtido por meio das obras corretivas e da contratação de profissional de arquitetura habilitado para conseguir o referido documento. Sustenta que a ordem de despejo, se mantida, causará grave prejuízo, pois perderá o direito de moradia em um imóvel que já havia sido adquirido por meio de promessa de compra e venda, estando em vias de regularização documental com os herdeiros. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a decisão de despejo seja suspensa até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pela revogação da decisão que deferiu a liminar de despejo. Preparo regular (ID 63680785). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão liminar aviada no presente diz respeito à possibilidade de sustar os efeitos da decisão agravada que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o despejo da parte requerida, ora agravante, do imóvel especificado na exordial. A decisão impugnada restou assim vazada, verbis: Acolho a emenda de ID 206465969. A locação foi celebrada entre Joelma do Carmo da Silva e Tiago de Paula Oliveira, motivo pelo qual eles são os legitimados ativo e passivo. Conforme precedentes deste e. Tribunal, “a legitimidade para promover a ação de despejo em desfavor do locatário é do locador ou proprietário” (Acórdão 1859115, 07044469620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido: (...) Portanto, retifique-se a autuação para figurar no polo ativo apenas JOELMA DO CARMO DA SILVA, à qual defiro o benefício da gratuidade de justiça. Excluam-se os terceiros interessados, por ser desnecessária a intervenção neste feito. Nas ações de despejo, cumulada com cobrança dos encargos da locação, o valor da causa deve corresponder ao somatório do valor equivalente a 12 meses de aluguel (art. 58, III da Lei no 8.245/1991), com o valor da dívida cobrada (art. 292, I, II e VI do CPC). Portanto, nos termos do art. 292, § 3o do CPC, corrijo de ofício o valor atribuído, que corresponderá a R$ 30.195,47 (trinta mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos). Retifique-se a autuação. Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991 (Lei de Locações). Não foi prestada garantia. Desse modo, se mostra cabível, no caso concreto, a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o da Lei de Locações. ANTE O EXPOSTO, presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, DEFIRO-A para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Aguarde-se o decurso de prazo para depósito da caução. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo, citação e intimação de Nome: TIAGO DE PAULA OLIVEIRA Endereço: QNM 19 Conjunto N, Lote 36, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72215-204, para: a) desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório; b) apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da data da juntada do mandado cumprido nos autos. (...) Com efeito, a Lei de Locações (Lei n. 8.245/91) autoriza em seu art. 59, §1o, inciso IX, a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze dias), independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, quando houver inadimplência das mensalidades e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 (caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento). No caso dos autos, a magistrada de primeiro grau deferiu a medida liminar com base no contrato locatício apresentado pela parte autora, o qual não se encontra assegurado por alguma das garantias previstas na norma, tendo sido, ainda, prestada a caução na forma da lei. Não obstante, os fundamentos apresentados no presente agravo de instrumento noticiam tratativas no sentido de que haveria uma promessa de venda e compra do imóvel entre o requerido e os herdeiros/proprietários do bem e que o contrato de aluguel teria sido firmado apenas regularizar a situação estabelecida. Há, ainda, demonstração de que o recorrente providenciou melhorias no imóvel, objetivando a expedição da carta de habite-se para fins de regularização e posterior concretização da aquisição, mediante obtenção de financiamento imobiliário junto a instituição financeira. Nesse panorama, muito embora não se possa atribuir equívoco à decisão agravada, porquanto tomada em contexto de cognição superficial, sem que aperfeiçoado o contraditório, verifica-se, com base nas alegações e documentos apresentados pelo agravante/requerido, a existência de incertezas quanto à relação jurídica instituída no caso em análise, revelando-se imprescindível um maior aprofundamento nas questões vertidas pelas partes antes de dar seguimento à determinação de desocupação do imóvel. Cabe destacar que as questões ora suscitadas pelo recorrente foram apresentadas em sua contestação/reconvenção e merecem ser devidamente dirimidas pelo Juízo natural, o que ainda não ocorreu na espécie. Desse modo, diante da patente necessidade de dilação probatória a ser levada a efeito na sede apropriada, neste juízo de cognição sumária, considero inviável manter a ordem de despejo, a qual se mostra bastante severa e drástica para o requerido, especialmente ante a anuência de outros herdeiros e proprietários do imóvel em relação às alegações declinadas no presente recurso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LEI 14.216/21. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. INADIMPLEMENTO DOS LOCATÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. RELAÇÃO JURÍDICA TRANSMUDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se aplicam as restrições da Lei no 14.216/21 à ordem de despejo, quando ausente a prova quanto a vulnerabilidade social do locatário e no caso de contrato de aluguel de imóvel residencial com mensalidade superior a R$600,00 (seiscentos reais). 2. A constatação do objeto da ação de despejo, medida gravosa e constritiva, necessita de cautelosa reunião de elementos probatórios, sobretudo daqueles inseridos sob o crivo do contraditório. 3. Nos autos, os elementos de convencimento iniciais afastam a situação de inadimplência em que se fundou o pedido porque tornaram discutível que a ocupação da unidade pelos réus ainda decorra de contrato de locação. 4. Não bastassem todas essas considerações, é discutível que a ocupação da unidade pelos réus ainda decorra de contrato de locação. Isto porque, conforme restou incontroverso, foi acordada a venda da unidade, o preço e o início dos pagamentos, restando apenas o inadimplemento de uma das parcelas. Portanto, é possível que a relação jurídica tenha se transmudado para outra de natureza diversa, como, por exemplo, a possessória, o que afastaria a aplicação da Lei no 8.245/91. 5.Lado outro, ficou incontroverso o pagamento em favor do locatário de quantia suficiente ao adimplemento dos encargos locatícios. Assim, necessária a instrução probatória, para se garantir a segurança jurídica. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1629117, 07102589020228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a liminar requerida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator